Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão de ID 14081461 que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra certidão do Diretor de Secretaria na ação de busca e apreensão 0709565-02, movida em desfavor de BERNANDO ROCHA VERAS. Nas razões do recurso, o embargante pede a correção de erro material, uma vez que o feito foi autuado com o BANCO PAN S.A. no polo ativo, todavia, o agravante é o BANCO ITAUCARD S/A (ID 14345131). Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assiste razão ao recorrente. É imperioso reconhecer o erro material, a fim de que conste no polo ativo da demanda o agravante BANCO ITAUCARD S.A. Acolho os embargos de declaração, para corrigir o erro material, a fim de que no documento de ID 14081461 onde se lê “BANCO PAN S.A.”, leia-se “BANCO ITAUCARD S.A.”. Determino, ainda, a correção na autuação do feito, para que figure como recorrente o BANCO ITAUCARD S.A. Publique-se; intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator